Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-86.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007787-86.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007787-86.2025.8.11.0040

APELANTE:

HDI SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
HDI SEGUROS S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,
lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 2º,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois comprovou de forma robusta o nexo de causalidade entre as oscilações e quedas na rede de energia elétrica administrada pela apelada e os danos causados nos equipamentos do condomínio segurado.

Argumenta que instruiu a inicial com laudos técnicos idôneos e relatórios de regulação de sinistro detalhados, os quais atestam a origem elétrica das avarias, preenchendo os requisitos estabelecidos nas resoluções da ANEEL e no PRODIST.

Defende a validade da prova documental, ressaltando que não há obrigatoriedade de que os laudos sejam emitidos exclusivamente por oficinas credenciadas pela concessionária, gozando a seguradora das mesmas prerrogativas do consumidor ao sub-rogar-se em seus direitos.

Alega que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a excludente de responsabilidade, uma vez que não apresentou todos os relatórios sistêmicos exigidos para demonstrar a efetiva ausência de perturbação na rede elétrica na data dos fatos.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando-se totalmente procedente o pleito inaugural, invertendo-se os ônus sucumbenciais (id. 352560882).

Em contrarrazões, a concessionária de energia, suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação expedida para a manifestação acerca do recurso, afirmando que o ato foi direcionado equivocadamente à parte autora por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), acarretando violação ao contraditório, motivo pelo qual requer o afastamento de eventual intempestividade da peça.

No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que os laudos colacionados pela seguradora são unilaterais, inconclusivos, desprovidos de contraditório e assinados por profissionais sem a devida qualificação técnica.

Afirma que comprovou a inexistência de nexo causal ao juntar relatórios baseados no Módulo 9 do PRODIST, atestando a normalidade do fornecimento de energia na data e local apontados.

Sustenta, ainda, que a unidade consumidora possui transformador particular e é atendida em tensão superior a 2,3 kV (Grupo A), não se aplicando as regras de ressarcimento administrativo da ANEEL e sendo de responsabilidade do próprio consumidor a instalação de sistemas de proteção.

Por fim, invoca a tese de perda de uma chance probatória, destacando que a seguradora se desfez dos bens avariados, inviabilizando a realização de perícia imparcial.

Pede e espera a recorrida que sejam recebidas e processadas as contrarrazões, afastando a intempestividade por nulidade da intimação, e seja a sentença proferida pelo juízo a quo mantida integralmente, julgando-se a demanda totalmente improcedente e condenando o autor no pagamento das custas, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios (id. 352560887).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
352560884
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (Condomínio Residencial Costa do Sol), cujo contrato está representado pela apólice nº

01.058.119.000043, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Informa que no dia 02/12/2024, a parte segurada sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$64.512,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e doze reais), corrigida monetariamente e com juros de mora nos termos da lei, a partir do desembolso, conforme autorizam as súmulas 43 e 54 do STJ.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que
“(...)
A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica. Conforme relatório técnico de id 205189001, a concessionária, por sua vez, comprovou, mediante documentos exigidos pela ANEEL (Módulo 9 do PRODIST), que não houve anormalidade na rede elétrica nas datas dos eventos, afastando a configuração do dever de indenizar. Eventual falha de fornecimento de energia poderia, em tese, decorrer de fortuito externo, e não de falha na prestação de serviços, razão pela qual a autora, minimamente, deveria produzir provas suficientes do nexo causal, o que não se vislumbra nos autos. Entretanto, analisando referido laudo verifica-se que o mesmo não contém qualquer fundamento técnico capaz de demonstrar que o dano causado foi decorrente de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido. Ao contrário, o laudo aponta “quedas de energia, oscilações e sobrecarga” de forma indiscriminada, sem especificidade
”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos acostados pela parte autora (Id. 352560398), por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de
forma superficial
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Não bastasse, apesar de constar nos laudos unilaterais a simplória menção de que os danos elétricos se deram por diversas quedas de energia, oscilações, sobrecarga no dia 02/12/2024, causando danos em três esteiras na academia, tal descrição não demonstra
a efetiva causa dos danos, se mostrando genéricos e inconclusivos.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E
GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”
(N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1009082-85.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.
III. Razões de decidir
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.
A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp nº 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac nº 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.”

(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026